Tribunal: TJBA
Processo: 0155799-09.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0155799-09.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
THIANA CABRAL DE SANTANA, LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES SAO LUIZ LTDA

Advogado(s)
:
JOAO RAMOS DANTAS, GODOFREDO DE SOUZA DANTAS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI). RENÚNCIA À PRETENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal, opostos pela Empresa de Transportes São Luiz Ltda., que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Os embargos visavam a discutir débitos de IPTU dos exercícios de 1999 a 2004, totalizando R$ 23.781,76. Alegaram-se, preliminarmente, a prescrição parcial e, no mérito, a inconstitucionalidade da progressividade das alíquotas do imposto. A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos.

Após o desprovimento da apelação do Município, a parte embargante aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), com renúncia ao direito de discutir o débito e pedido de desistência dos embargos.

O juízo de origem entendeu que a adesão implicava quitação da dívida e, com isso, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O Município recorreu, alegando que o parcelamento foi rompido por inadimplência, de modo que não houve quitação, e que a extinção correta seria com resolução de mérito, por renúncia à pretensão, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a extinção dos embargos à execução, após a adesão da embargante ao parcelamento do débito tributário e à renúncia expressa do direito de discutir o crédito, deve se dar com ou sem resolução de mérito; e

(ii) definir se a sentença recorrida, ao considerar quitado o débito, incorreu em equívoco fático e jurídico apto a comprometer o prosseguimento da execução fiscal e a responsabilização da parte vencida pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão ao PPI, por si só, não implica quitação do crédito tributário, pois o parcelamento suspende sua exigibilidade (art. 151, VI, CTN), e sua extinção depende de pagamento integral (art. 156, I, CTN). Comprovado o rompimento do parcelamento, remanesce o débito.

A petição da embargante ao aderir ao PPI e renunciar ao direito de discutir judicialmente a cobrança não configura mera desistência, mas sim renúncia à pretensão, hipótese expressamente prevista no art. 487, III, “c”, do CPC, como causa de extinção com resolução de mérito.

A sentença recorrida incorreu em erro ao declarar extinto o processo com base em quitação inexistente, o que poderia comprometer o prosseguimento da execução fiscal, gerando insegurança jurídica.

O Município mantém interesse recursal, pois a alteração do fundamento da sentença permite afastar a presunção de quitação e garantir o seguimento da cobrança pelo saldo devedor.

Por força do princípio da causalidade, deve a parte embargante arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, já que deu causa ao processo ao opor embargos que posteriormente renunciou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para extinguir os embargos à execução com resolução de mérito, com base no art. 487, III, “c”, do CPC, em razão da renúncia à pretensão deduzida.

Tese de julgamento:

“1. A adesão a programa de parcelamento tributário com renúncia expressa ao direito de discutir judicialmente o débito configura hipótese de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘c’, do CPC.”

“2. A extinção dos embargos à execução com base em quitação é incabível quando comprovado o rompimento do parcelamento por inadimplência.”

“3. A renúncia à pretensão impõe, com base no princípio da causalidade, a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04